Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-68.2016.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002542-68.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX MIRANDA PARANA - CPF: 021.365.091-60 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RONALDO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 041.355.469-43 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA (APELANTE), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), RONALDO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 041.355.469-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário para a condenação, imperiosa a reforma da sentença.

O crime de associação para o tráfico demanda, para a sua caracterização, a comprovação do vínculo estável e duradouro entre os agentes. Ausente essa circunstância, tem-se mero concurso de pessoas.

Por outro lado, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas não há como prosperar o pedido de absolvição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Miranda Paraná
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1400 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido dos crimes de tráfico e associação para

o mesmo fim, diante da alegação de insuficiência probatória (ID. 196323664).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 196323669).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 197095173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos que, no dia 24 de outubro de 2016, por volta das 18h00, na MT 370, km 11, no município de Itiquira/MT, os denunciados, Alex Miranda Paraná e Alexandre da Silva, previamente conluiados e com divisão de tarefas, transportavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior revenda a terceiros, consistente em 05 (cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, apresentando massa bruta de 87,435 gramas (oitenta e sete gramas e quatrocentos e trinta e cinco miligramas).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato anterior, os denunciados, Alex Miranda Paraná e Alexandre da Silva, associaram-se para o fim de praticarem o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, anteriormente descrito.

A materialidade e a autoria dos crimes narrados estão presentes no auto de prisão em flagrante delito (fl. 02); termo de exibição e apreensão (fl. 05); laudo pericial (fls. 57/58); boletim de ocorrência (fl. 18); termos de depoimento (fls. 04, 06); termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 08 e 11), boletim de ocorrência (fl. 13/14), laudo preliminar (fls. 21/24) e demais documentos coligados aos autos.

Durante investigações da Polícia Judiciária Civil de Itiquira/MT, visando o combate ao tráfico de drogas na cidade, os investigadores de polícia Willian de Souza Costa e Marlon Sávio de Souza receberam várias informações anônimas de que os acusados Alex Miranda Paraná e Alexandre da Silva traficariam substâncias entorpecentes na cidade.

As informações recebidas, durante as investigações, indicavam que os denunciados utilizavam uma motocicleta, marca Honda, de cor vermelha e placa QBO-4368, para buscar as substâncias entorpecentes na cidade de Rondonópolis/MT.

Com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região, a polícia civil monitorava os suspeitos, quando receberam nova informação dando conta que os denunciados Alex Miranda Paraná e Alexandre da Silva teriam se deslocado à cidade de Rondonópolis/MT, a fim de buscar drogas.

Em virtude disso, a equipe policial montou uma barreira no quilômetro 1, da estrada MT 370, no município de Itiquira/MT. Ao revistarem os denunciados, os investigadores de polícia localizaram 05 (cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, apresentando massa bruta de 87,435 gramas (oitenta e sete gramas e quatrocentos e trinta e cinco miligramas).

Na oportunidade, os denunciados foram presos em flagrante pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de substâncias entorpecentes.

A equipe policial relatou, no caderno investigativo, que as drogas seriam revendidas na cidade de Itiquira/MT.

Conclui-se, portanto, que os denunciados estabeleceram e combinaram previamente a ida à Rondonópolis/MT, a fim de buscarem drogas para revender em Itiquira/MT, agindo em conluio e com divisão de tarefas para praticarem o crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 pois, enquanto o senhor Alex Miranda Paraná conduzia a motocicleta, marca Honda, de cor vermelha e placa QBO-4368, o senhor Alexandre da Silva transportava as substâncias entorpecentes.

Por fim, registre-se que a referida motocicleta era objeto de furto, supostamente praticado pelo senhor Elisdouglas Marques Alberto, que passou a posse do veículo para o denunciado Alexandre da Silva. (...)”
(Id. 196322830).

Consoante relatado, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, diante da alegação de insuficiência probatória.

Todavia, apesar dos argumentos apresentados, assiste parcial razão o pleito defensivo.

A materialidade e autoria dos fatos estão fartamente embasadas no auto de prisão em flagrante de delito, Termos de Depoimentos das testemunhas Willian de Souza Costa e Marlon Sávio de Souza, Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial Preliminar e, principalmente, pela vasta prova testemunhal produzida em Juízo.

Em relação ao
delito de tráfico de drogas
, apesar da tentativa do apelante em negar a ocorrência da prática do ilícito penal, verificou-se que tal versão não merece acolhimento, pois se encontra afastada das evidências dos autos, diante das demais provas que convergem para sua condenação.

A testemunha Willian de Souza Costa, investigador de polícia, em juízo, relatou que:

“[...] as investigações de combate ao tráfico de drogas do Município receberam diversas informações de usuários e outros cidadãos no sentido de que os dois acusados estavam praticando o tráfico na cidade. Que era utilizada uma moto vermelha para buscar entorpecentes na região de Rondonópolis-MT, com a qual passavam pela MT-370, por vezes por Pedra Preta- MT, saindo na MT- 040. Relata que, nesse dia, chegou a informação de um usuário de que havia tentado comprar droga na residência do Alexandre, mas essa tinha acabado razão pela qual buscariam mais em Rondonópolis-MT. Acrescenta que montaram uma barreira e esperaram por horas na rodovia, abordando todas motocicletas que passavam, até que abordaram a moto vermelha, com o Alex conduzindo e o Alexandre atrás. No momento da revista pessoal, encontraram os entorpecentes na cintura de Alexandre. Que eram cinco porções de cocaína e uma de maconha. Quem avisou foi o Douglas, conhecido como usuário. Alexandre, quando abordado, assumiu que era dele a droga, mas era para uso. Que é de costume os traficantes afirmarem que é para uso. Alex teria afirmado que estava apenas pilotando, sem saber dos entorpecentes.

As denúncias eram referentes aos dois, que estariam vendendo droga juntos há, aproximadamente, 4 meses”
(Id. 196322845).

A testemunha Marlon Sávio de Souza, investigador de polícia civil, em juízo, disse que:

“[...] receberam denúncia anônima que os acusados haviam ido para Rondonópolis/MT buscar as substâncias, e montaram uma barreira no KM 11 da MT-370, e lograram êxito em abordá-los e prendê-los. Que foi localizado cinco porções aparentando ser cocaína e uma porção aparentando ser maconha. Que a droga estava com Alexandre. Que já havia informações sobre os acusados e o tráfico, há 2, 3 meses. Que a denúncia foi especificamente que os dois foram buscar os entorpecentes. Que só foi feita a barreira e pego eles. Que Alexandre assumiu a droga. Que Alexandre estava pilotando a moto. Que Alexandre alegou ser para consumo e inocentou Alex. Que já houveram outras denúncias deles em relação ao tráfico antes dessa”
(Id. 196322845).

A testemunha Elisdouglas Marques Alberto, também em juízo, informou ser usuário de drogas. Relata que:

“[...] ao chegar na Beira Rio, estavam um magrinho e um rapaz alto, que pediu a moto para ir comprar uma pizza para sua esposa e que lhe arrumaria 20,00, e que ele pegou o dinheiro e comprou o entorpecente de “gordão”, que foi preso dias atrás. Que o rapaz com a moto demorou e ele foi para casa, mas no dia posterior retornou atrás da moto e soube que tinham sido presos com drogas. Ao ser questionado sobre estar nervoso, alegou que os acusados queriam que ele mudasse seu depoimento e falasse outra versão. Que sentiu como ameaça. Confirmou que é usuário de pasta-base e que não comprou a droga diretamente dos acusados, mas sabia que eles vendiam”
(Id. 196322845).

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória”
(TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2020).

Ressalta-se que o tráfico ilícito de entorpecentes classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo; portanto, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Ou seja: o delito em questão se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

Logo, os elementos probatórios demonstram de forma contundente, segura e ausente de dúvida que o réu praticou crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e, ante o quadro probatório apresentado, deflui-se que a tipicidade do citado crime encontra-se perfeitamente caracterizada.

Do pleito pela absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas

Em seguida, o apelante postula a sua absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, ilícito entabulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sustentando, para tanto, a inexistência de provas suficientes acerca de eventual laço estável entre os agentes para a perpetração da traficância.

Acerca do delito em questão, imperioso destacar que
tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária apregoam que o crime de associação para o tráfico somente é caracterizado quando estiver comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática de delitos por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Assim, o crime em espeque não se configura diante de uma associação meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de um delito autônomo.

Ensina Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Nesse contexto, se não há elementos concretos que evidenciem a estabilidade criminosa, inexiste a figura penal associativa, descrita no art. 35 da lei n. 11.343/06.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual o tema foi minuciosamente explorado:

“
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELA CORTE ESTADUAL DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. TRANCAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável.
2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes.
3. O Tribunal a quo, tendo reconhecido que a reunião do paciente e os demais corréus teria sido eventual, a admitiu como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto objurgado, de que a associação do paciente com os demais sete corréus teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas. (...)
” (STJ; HC 208.886/SP, Quinta Turma; Relator Ministro Jorge Mussi; Julgamento 8.11.2011; DJe 1.12.2011) – destaquei.

No caso dos autos não há dúvidas de que o acusado e o corréu não apelante praticaram a traficância. Contudo, não há a mínima descrição necessária da atuação de cada um dos envolvidos, muito menos especificada a
divisão de tarefas
ou
delimitação das funções
para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo.

Ademais, registre-se por oportuno que a associação exige um vínculo associativo,
a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico
, situação que também não ficou demonstrada no presente caso em comento.

Diante disso, concluo que a prova judicializada não se mostra robusta e concreta a ponto de embasar um veredicto condenatório, razão pela qual absolvo os acusados do delito de associação (Art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006) por insuficiência de provas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto
para absolver o apelante do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006), com amparo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, redimensionando sua pena privativa de liberdade ao montante de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, na fração unitária mínima, no regime inicial
fechado [reincidente].
Em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os benefícios ao corréu não apelante (Alexandre da Silva), para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006), com amparo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, redimensionando sua pena privativa de liberdade ao montante de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, na fração unitária mínima, no regime inicial
semiaberto.

No mais, mantenho intactos os demais capítulos da sentença hostilizada.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024